Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701580-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAYENE KRISTTINI GUIMARAES FONTENELE PACIENTE: NALU GUIMARAES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada Dayene Kristtini Guimaraes Fontenele, em favor de NALU GUIMARAES DE OLIVEIRA, diante de Termo Circunstanciado 400/2020, que tramita perante a Primeira Delegacia de Polícia de Brasília, procedimento criminal 0733946-04.2020.8.07.0016 (ID 20537189). Aduz a impetrante que os fatos em apuração não constituem crime, bem como já se operou o decurso de prazo para o oferecimento de eventual queixa-crime. Nestes termos, pede a concessão da ordem para o trancamento do procedimento criminal 0733946-04.2020.8.07.0016. É o breve relatório. O presente habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, diante da incompetência absoluta desta Turma Recursal. Verifica-se que o inconformismo da impetrante decorre de procedimento criminal ainda em fase investigatória. Não se vislumbra, até o momento, nenhuma decisão proferida pelo Juízo deorigem, sendo certo que não houve nem mesmo o oferecimento da denúncia. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal delimita em seu art. 11, inciso II, alínea a, a competência das Turmas Recursais para processar e julgar habeas corpus impetrados, tão somente, contra decisões dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. Portanto, eventual constrangimento ilegal decorre de atos praticados pela autoridade policial, o que não autoriza a impetração de habeas corpus perante esta Turma Recursal, mas, sim, perante o Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Do exposto, nego seguimento ao presente writ, com fundamento no art. 10, inciso IV, c/c o art. 11, inciso II, alínea a, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora